Tribunal: TJES
Processo: 5016703-11.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016703-11.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEXT CAR VEICULOS LTDA
RECORRIDO: RAFAEL LUIZ STERMAN DOS SANTOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Em síntese, No caso sub examine, a requerente afirma que foi alvo de propaganda enganosa, ne media em que a requerida lhe prometeu seguro veicular gratuito por um ano, contudo, embutiu o refere do contrato de financiamento do veículo, de forma que quem acabou por custear o seguro foi o autor.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Face ao exposto, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para: 1 - CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, devendo a restituir à autora o valor de R$ R$5.700,94, com juros a partir da citação, na forma do artigo 405 do Código Civil Brasileiro e correção a partir do desembolso, na forma da súmula 43 do STJ. 2 – CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros a partir da citação, na forma do artigo 405 do código civil brasileiro e correção monetária a partir do arbitramento, na forma da súmula 362 do STJ.”

Irresignada, a parte recorrente apresentou recurso inominado, almejando que seja reformada a sentença para que seja seja reconhecida a incompetência deste juízo especial cível para o julgamento do presente caso e, subsidiariamente, requereu que fosse julgada totalmente improcedente a presente demanda.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência do juízo, pois verifico que não há a necessidade de perícia técnica para resolução da presente demanda, uma vez que a documentação acostada aos autos é suficiente para apreciar o direito pleiteado. Portanto, entendo que a demanda não apresenta complexidade infensa ao procedimento dos juizados especiais cíveis, em conformidade à orientação prevista no Enunciado nº. 54 do Fonaje.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Convém ressaltar inicialmente, que na oferta da recorrente em relação ao seguro veicular, a vendedora da recorrente, sem sombra de dúvidas, promete seguro grátis à recorrida pelo prazo de 01 ano.

Destaco ainda, que a inclusão do seguro no contrato de financiamento foi extremamente nociva à parte recorrida, que ao final de 60 meses terá pago por um ano de seguro o valor de R$4.979,88.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que a parte recorrente deve restituir os danos materiais e morais causados à parte recorrida.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 2.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)